Tribunal: TJDFT
Processo: 0728302-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Apelação. Litigância de má-fé não caracterizada: o autor que se limita a desenvolver tese jurídica que o favorece apenas exerce regularmente o direito de ação, não se concretizando quaisquer das hipóteses do CPC 80, I a VII. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação por (inexistente) litigância de má-fé.